Tribunal: TJBA
Processo: 0565674-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565674-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA DE MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. PUBLICIDADE VEICULADA EM OUTDOOR. OFERTA DE DESCONTOS EDUCACIONAIS. OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OSTENSIVA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR ESTUDANTE. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA FORÇA VINCULANTE DA OFERTA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA FRUSTRADA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0565674-20.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BARBARA DE MATOS SANTOS e como apelada INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - IMES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.